Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717740-92.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ELISANGELA PESSOA VALETINS, OMAR HUSSEIN MOHAMAD NETTO EMBARGADO: ISABELLE CARVALHO NEPOMUCENO, SIDNEY DE SOUSA BEZERRA DECISÃO Trata-se de petição apresentada por Maria Elisângela Pessoa Valetins e Omar Hussein Mohamad Netto. Afirmam que celebraram transação quanto aos honorários advocatícios. Requerem a expedição de alvará de levantamento e a intimação de Isabelle Carvalho Nepomuceno e Sidney de Sousa Bezerra para manifestarem interesse em celebrar uma eventual transação (id 70321947). É o relatório. Os requerimentos devem ser apresentado ao Juízo de Primeiro Grau. A competência funcional da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios esgotou-se com o trânsito em julgado do acórdão, embora a Secretaria da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não tenha expedido a respectiva certidão. O acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico (DJe) em 11.11.2024 e o sistema registrou ciência em 13.11.2024, de acordo com as informações disponíveis no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe). A data limite para interposição de eventuais recursos seria 6.12.2024, ainda segundo essas informações. O requerimento de reconsideração foi apresentado em 4.2.2025, portanto meses depois de extrapolado o prazo legal. Os sucessivos requerimentos apresentados não modificaram a situação. Ressalto que a cópia do instrumento da transação nem sequer foi apresentada e a conta informada não pertence ao advogado titular dos honorários de sucumbência, mas a Omar Hussein Mohamad Netto. Ante o exposto, indefiro os requerimentos, sem prejuízo de análise posterior pelo Juízo de Primeiro Grau. Cumpra-se a decisão que determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos com as cautelas de praxe (id 68597724). Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator